Tribunal: TJBA
Processo: 0034742-24.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034742-24.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: Pedrinho Silva Pereira e outros (6)

Advogado(s)
:
VITALINO SANTIN

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PLANO VERÃO. CONTA QUE FAZIA ANIVERSÁRIO NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS. DIREITO ADQUIRIDO À ATUALIZAÇÃO DO SALDO COM BASE NO ÍNDICE VIGENTE ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO. REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA PELO IPC. DIFERENÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% DEVIDA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DA DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA EM QUE CADA PARCELA DA OBRIGAÇÃO PACTUADA DEIXOU DE SER PAGA. APLICAÇÃO DO INPC, POR SER O ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

0034742-24.2009.805.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
Banco do Brasil S/A
e como Apelado

Pedrinho Silva Pereira e outros
.

Acordam
os desembargadores componentes da quarta câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,
em de de 202
2
.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) De Justiça